Tribunal: TJMT
Processo: 1037063-22.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037063-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALINE MOGNON IZIQUIEL - CPF: 030.306.431-58 (RECORRENTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ESTORNO DO VALOR ANTES DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado em que a parte reclamante alegou não ter recebido produto adquirido por meio de plataforma digital, pleiteando restituição do valor pago. Sentença de procedência. Defesa comprovou o estorno do valor no cartão de crédito da reclamante antes da propositura da ação. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se está configurada a legitimidade passiva da parte reclamada à luz da Teoria da Asserção; (
ii
) se houve falha na prestação do serviço, diante da alegação de não recebimento do produto e da comprovação de estorno do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a indicação de relação jurídica material entre as partes para o prosseguimento da demanda, cabendo a análise da responsabilidade civil ao mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP; TJMT RI 10620786120228110001).

4. Nas relações de consumo, o fornecedor deve prestar serviços de forma eficiente, respondendo objetivamente por eventuais falhas (art. 22 do CDC).

5. No caso concreto, restou comprovado, por documentos apresentados pela parte reclamada, que o valor da compra foi estornado no cartão de crédito da parte
reclamante
antes do ajuizamento da ação, não havendo prova em sentido contrário.

6. O ônus de demonstrar a ausência de reembolso após a comunicação do estorno incumbia à parte
reclamante
, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Ausente falha na prestação do serviço, não há conduta ilícita a ser imputada à parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
de
julgamento
:
1.
A
legitimidade

passiva
é
aferida
com base
na
Teoria da
Asserção
,
bastando

a

indicação
de
relação

jurídica
material
na

inicial
.
2.
Não configura falha na prestação do serviço quando comprovado o estorno do
valor pago antes da propositura da ação e ausente prova em sentido contrário pelo consumidor.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Código de
Processo
Civil, art. 373, I
;
Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 22
;
Lei nº 9.099/95, art. 55
.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015
;
TJMT, RI 10620786120228110001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
10/10/2023, DJE 11/10/2023
;
TJMT, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
13/05/2024, DJE 16/05/2024
;
TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. Walter Pereira de Souza,
julgado

em
20/06/2024, DJE 21/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037063-22.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADE DE INTERNET LTDA.

Recorrido
:
KALINE MOGNON IZIQUIEL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KALINE MOGNON IZIQUIEL

ajuizou

reclamação

em
face de
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADE DE INTERNET LTDA
.
Noticiou
que: a) 25/1/2024
adquiriu
um
produto

através
da
plataforma

reclamada
,
pelo
valor de R$ 3.150,00; b) no
dia
30/1/2024
foi

entregue

somente

uma

caixa

vazia
,
sem
o
produto

adquirido
; c)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

foi

realizada

a

entrega
do
produto

adquirido
pela
parte

reclamante
,
tampouco
o
reembolso
do valor
desembolsado

na

sua

aquisição
; b) a
falha

na

prestação
do
serviço

gera
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 3.150,00 e,
danos

morais
, no valor de R$
3.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,

sustentou
que: a) no
dia
19/2/2024
realizou
o
reembolso
do valor da
compra
à
parte

reclamante
; b)
competia
à
parte

reclamante

comprovar
que
não

recebeu
o
crédito
,
contudo

não

apresentou
as
faturas
de
seu

cartão
de
crédito
; c)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
,
haja
vista o
estorno

já

realizado
; d)
os

fatos

não

são

passíveis
de
indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

acolhida
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

ou
,
julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Subsidiariamente
,
pugnou
pela
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
compra
e
venda
de
produto
pela internet)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço de aquisição de produto via plataforma digital foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
embora

tenha

realizado
o
pagamento
, o
produto

não

lhe

foi

entregue
.

Analisando o conjunto fático probatório, nota-se que, com base nos documentos apresentados pela parte reclamada (ID 264515322/PJe2, pág. 5), o valor da compra foi restituído no cartão de crédito da parte reclamante em fevereiro/2024.

Importa
mencionar
que a
tese
de
defesa

já

havia

sido

suscitada
pela
parte

reclamada

em

sede
de
contestação
(ID 264515300/PJe2,
pág
. 8),
razão
pela qual
não

há
se
falar

em

inovação

recursal
.

Nesse
contexto
,
competia
à
parte

reclamante

apresentar
as
faturas
de
seu

cartão
de
crédito
, com data posterior
ao

envio
da
comunicação
do
estorno
, a
fim
de
demonstrar
que
não

houve
o
reembolso

mencionado
,
contudo
,
não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
(art. 373, I, CPC).

Assim,
considerando
que
houve
o
estorno
do valor da
compra
antes
mesmo
da
propositura
da
ação
(29/5/2024),
não
se
verifica
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
.

Portanto
,
não

há

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025